Tribunal: TJBA
Processo: 0300366-79.2020.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300366-79.2020.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ERIC DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL CONTRA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS. JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. 1. Recorrido denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas, visto que “no dia 29 de outubro de 2018, por volta das 12:30 horas, na Avenida Washington Luis, Centro, neste município, nas proximidades do Mercado Municipal de Simões Filho”, realizada “revista pessoal do denunciado, os policiais encontrarem na posse do mesmo uma pochete contendo, para fins de tráfico, 18 (dezoito) porções de cocaína, acondicionados em pinos plásticos, 01 (uma) porção de cocaína, embalada em um saco plástico de cor amarela, 03 (três) "buchas" de maconha acondicionadas em papel laminado de formato quadrado, além de 03 (três) porções de crack embaladas em sacos plásticos transparentes”. 2. A rejeição da denúncia restou lastreada na ausência de justa causa para a persecução criminal (art. 395, III, CPP), ressaltado o magistrado que “a pequena quantidade de drogas, por si só, não evidencia a traficância e nenhum outro elemento foi trazido para indicar que a droga apreendida estava sendo comercializada pelo réu”, bem como “a quantidade de drogas é pequena, o autuado é primário, possui residência fixa e alegou desenvolver atividade lícita”, sendo que “que não há nenhuma outra circunstância, que não a posse de pequena quantidade de maconha e cocaína pelo acusado, a indicar a prática de atividade de comercialização daquelas substâncias e configuração do tipo indicado na peça acusatória”. Nesse contexto, concluiu o juízo de piso que “não havendo suporte probatório mínimo para iniciar a persecução criminal contra o acusado, a rejeição da denúncia se impõe”. 3. Entretanto, in casu, não resta caracterizada a ausência de justa causa, visto que a inicial acusatória não gera perplexidade nem deixa de propiciar a exata compressão dos termos da acusação. 4. Quanto ao ponto, cumpre registrar que a decisão de rejeição da denúncia tem cabimento apenas e tão somente, na hipótese da ausência de elementos mínimos que sustentem os fatos e condutas descritos pela acusação, viabilizando persecução penal e o exercício do contraditório e ampla defesa, com a devida apuração dos ilícitos imputados ao agente, através de procedimento pautado pelo princípio da verdade real. 5. Desse modo, o recebimento da denúncia pressupõe apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem os termos da acusação, de modo que as provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias tão somente para a formação de um eventual juízo condenatório. 6. Portanto, in casu, a denúncia resta lastreada em elementos válidos para a tipificação do crime em tese, demonstrando a suposta prática do fato delituoso, permitindo ao réu, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe foi imputada, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, competindo ao juízo processante avaliar os elementos probatórios levados ao seu conhecimento e, após realizada a instrução processual, formar seu convencimento motivado para então proferir sentença absolutória ou condenatória. “Assim, em princípio, há justa causa para a ação penal, pois está suficientemente descrita, na inicial acusatória, a conjuntura fática que fundamenta a suposta prática dos delitos pelo Recorrente” (STJ -AgRg no RHC n. 152.153/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.). 7. "No momento do recebimento da denúncia o standard probatório [é] menos rigoroso" (STF, Inq 4.657, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 11/10/2018), de modo que na apreciação da admissibilidade da acusação, fase de cognição sumária, não compete a análise do mérito sob pena de sobrepor-se ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito. 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de piso e receber a denúncia, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0300366-79.2020.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho - BA, na qual figura como Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido ERIC DOS SANTOS BARBOSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO, pelas razões alinhadas no voto do Relator.